Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724938-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Tecnologia de Software de Brasília – TECSOFT, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718496-73.2024.8.07.0018, que manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspensão da restrição imposta à agravante no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, dos autos de origem, infere-se que a decisão apontada pelo agravante, no caso de ID 237315477, apenas ratifica a de indeferimento do pedido de tutela de urgência, ID 221085565, proferida em 18/12/2024, acerca da qual a parte foi intimada há meses (20/01/2025), de modo que já escoado o prazo recursal. Conforme se infere dos autos, o presente recurso foi interposto em 23/06/2025, portanto, em tese, intempestivamente. Cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator